Tribunal: TJDFT
Processo: 0735023-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). O requerente solicita a modificação do regime fechado para o semiaberto, alegando ausência de fundamentação suficiente para o regime mais gravoso, violação às súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF, e desproporcionalidade, considerando a pena inferior a 4 anos, a ausência de reincidência específica, além da restituição dos prejuízos à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o regime fechado foi fixado de forma desproporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como recurso para rediscutir a prova dos autos ou para reapreciação de questões já julgadas, destinando-se apenas à correção de decisões que contrariem a lei penal ou a evidência dos autos.
4. A fixação do regime fechado foi justificada pela reincidência do réu e pela valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias do crime e suas consequências), com base no art. 33, § 3o, do Código Penal. O entendimento jurisprudencial consolidado, expresso na Súmula 269 do STJ e nas Súmulas 718 e 719 do STF, permite a fixação de regime mais severo quando devidamente fundamentado, como é o caso dos autos.
5. A restituição dos prejuízos causados à vítima, mencionada pelo requerente, não comporta apreciação porque a ação cível de reparação, até a presente data, ainda não transitou em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:
1. A reincidência e a valoração negativa de três circunstâncias judiciais justificam a fixação do regime fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 269.